Tribunal: TJMT
Processo: 1000882-30.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1000882-30.2021.8.11.0000 - COMARCA DE e ÁGUA BOA
AGRAVANTE(S): OSEIAS DE FREITAS LEMOS
AGRAVADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Agravo interposto por OSEIAS DE FREITAS LEMOS contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Água Boa, nos autos de execução penal (SEEU N.U 0017011-45.2014.8.11.0042) que indeferiu pedido de alteração da fração utilizada [de 3/5 ou 60%] para progressão de regime, decorrente de unificação de penas por roubos [4 vezes] e tráfico de droga, em 28 (vinte e oito) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado - art. 157, caput e § 2o do CP e art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 - (https://seeu.pje.jus.br/).
O agravante sustenta que faria jus à fração de 40% (quarenta por cento) em relação ao tráfico por ser reincidente simples.
Pede provimento para que seja aplicado esse patamar mais benéfico “para fins de progressão de regime” (ID 73429454).
A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ÁGUA BOA pugna pelo desprovimento (ID 73429463).
A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 73429461).
Em petição [nominada de Agravo em Execução Penal com Medida Cautelar], o agravante postula a suspensão dos efeitos da decisão agravada para que seja retificado o cálculo de pena, com incidência da fração de 40% (quarenta por cento) para a progressão de regime (ID 73865474).
Pois bem.
O agravante registra pena remanescente superior a dezessete anos (Atestado de Pena – SEEU N.U 0017011-45.2014.8.11.0042), razão pela qual não se verifica risco de perecimento da tutela liminar pleiteada.
Outrossim, o pleito de alteração da fração para progressão de regime confunde-se com o próprio mérito recursal, razão pela qual o julgamento deve ser reservado à Câmara, à luz do princípio da colegialidade.
Segue-se orientação do c. STJ:
“A [...] progressão de regime constitui pretensão claramente satisfativa, melhor cabendo seu exame no julgamento do mérito pelo colegiado, juiz natural da causa, assim inclusive garantindo-se a necessária segurança jurídica.” (RCD no HC no 410.010/SP - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 24.11.2017)
E julgado deste e. Tribunal:
“A irresignação do impetrante diz respeito, essencialmente [...] a progressão de regime. Todavia, [...] o pedido deduzido é inteiramente satisfativo, demandando a análise do próprio mérito da impetração, inviável em juízo de cognição perfunctória e prelibatória, reservando-se ao Colegiado, em momento oportuno, o pronunciamento definitivo acerca do mérito.” (HC no 154557/2012 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 18.1.2013)
Sob essa ótica, mostra-se conveniente preservar a decisão impugnada até a análise do recurso pelo órgão colegiado, notadamente porque o julgamento de mérito depende exclusivamente da emissão de parecer pela i. PGJ.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar, incidental.
Abra-se VISTA à i. PGJ, com urgência, por se tratar de réu preso.
Cumpra-se.
Cuiabá, 1o de fevereiro de 2021.
Des. MARCOS MACHADO